Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOLO DO ACUSADO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.

2. Resta caracterizado o dolo na conduta praticada pelo acusado, uma vez que inequívoca a sua ciência acerca das medidas protetivas de urgência impostas em favor das ofendidas e de que o seu descumprimento implicaria na prática do delito descrito no art. 24-A da Lei 11.340/2006, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

3. Recurso conhecido e não provido.